Tribunal: TJDFT
Processo: 0753389-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRAZO PRÓPRIO NA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO SUPERADA. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ANOTAÇÕES RECENTES POR OUTROS CRIMES. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 51 da Lei n. 11.343/2006, prevê que o prazo para conclusão do inquérito policial, em se tratando de indiciado preso por crime de tráfico de drogas, é de 30 (trinta) dias, podendo ser duplicado, mediante requerimento devidamente fundamentado da autoridade competente, não havendo falar em excesso de prazo, portanto, seja porque essa lei é especial, não se aplicando à hipótese dos autos o prazo de 10 (dez) dias previsto no Código de Processo Penal, seja porque já foi oferecida denúncia, de maneira que essa alegação encontra-se superada.
2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
3. A grande quantidade de droga apreendida (oitenta e oito quilos de maconha) e o fato de o paciente apresentar duas anotações recentes na sua folha de antecedentes penais, uma das quais por suposto cometimento de crime da mesma espécie, revelam periculosidade, maior gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva, servindo de justificativa para a decretação da prisão preventiva para a garantia de ordem pública. Precedentes.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.